Tribunal: TJDFT
Processo: 0000357-73.2017.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. CANCELAMENTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. RESTABELECIMENTO DO PLANO E CONDENAÇÃO POR DANO MORAL.
1. A rescisão do contrato de plano de saúde em virtude do inadimplemento do consumidor deve ser precedida da notificação exigida pelo art. 13, § único, II, da Lei 9.656/98, formalidade sem a qual o ato apresenta-se ilícito.
2. O cancelamento indevido do contrato, dada a sua natureza e finalidade, e a recusa de atendimento causou dano moral, cuja compensação (R$ 5.000,00), não comporta redução.